Tribunal: TJPA
Processo: 0806650-92.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806650-92.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO VITOR MEDEIROS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II, V C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – MEIO DE PROVA NÃO UTILIZADO NO
DECISUM
HOSTILIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS COM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOSIMETRIA – PENA BASE AFERIDA EM 04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS.
DE OFÍCIO
READEQUAR A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA - INCREMENTO EM 2/3 CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DEVIDO A TENTATIVA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
AFERIDO EM 1/3 CONSIDERANDO O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE – INOCORRÊNCIA -
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DEVIDAMENTE CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO READEQUAR A PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II –
O reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso presente esse modelo de prova não foi utilizado no decisum guerreado, em face da utilização de outros meios de prova que ratificaram os termos da exordial acusatória. Precedentes do STJ;

III - A cerca da dosimetria o
juízo singular na ocasião aferiu a pena base em 04 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 18 dias multa. Todavia, não justificou o incremento da pena base em 09 meses, uma vez que considerou os moduladores judiciais neutros, com a exceção do vetor dos antecedentes, o qual foi resguardado para ser oportunamente utilizado como circunstância agravante na segunda fase do sistema dosimétrico. Portanto, de ofício, invariavelmente a pena base deve ser reconduzida ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa;

IV -
A eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que,
quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa
. Logo, no caso presente, a adoção de 1/3 guardou harmonia com percurso da ação delituosa;

V – Acerca da
causa especial de aumento relativa à restrição de liberdade, caracterizada pela privação da liberdade por tempo juridicamente relevante, este entendido como sendo o período superior ao efetivamente necessário para a consumação do crime de roubo, de modo que, emergindo dos autos que a vítima foi mantida sob jugo do recorrente por longo intervalo de tempo, restando, por consequência, devidamente configurada a aludida majorante. Dessa forma,
diante das argumentações, inviável a exclusão das qualificadoras como deseja a defesa, uma vez que restou demonstrado no acervo processual, que a conduta do apelante se subsumiu aos tipos penais descritos no art. 157, § 2º II e V do CP, sendo incontroverso de que o recorrente praticou o delito em concurso de agentes com a restrição da liberdade da vítima.
Portanto, restou presente a majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do CP, adotando-se o disposto no artigo 383, do CPP “EMENDATIO LIBELLI”. A inclusão da qualificadora não se constituiu surpresa para o acusado e a defesa, em razão de que o réu se defende dos fatos e a restrição de liberdade da vítima é referida tanto na fase inquisitorial como na judicial. Logo, insustentável o recorte dessa causa especial de aumento de pena;

VI –
Nesse ponto, prudente anotar que o regime inicial para cumprimento de pena, originalmente aferido no fechado,
deve ser alterado para o semiaberto, em face da reprimenda final ter sido readequada para 04 anos de reclusão, não havendo vetores desfavoráveis, condições que habilitam a alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
em homenagem ao sumula 269 do STJ;

VII - Em face dos argumentos delineados, segue o recorrente condenado às
penas de
04 anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º do CP) e pagamento de 14 dias multa,
por ter praticado o crime do art. 157, §2º, incisos II e V, c/c art. 14, II, do CP

VIII - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO VITOR MEDEIROS COELHO, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena e 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, por ter praticado o crime do art. 157, §2º, incisos II e V, c/c art. 14, II, do CP,
i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital/PA.

A Defesa em suas razões pugnou (ID 7912036
), pela absolvição em face da irregularidade no rito do reconhecimento pessoal. Além do incremento do
quantum
utilizado pela tentativa em 2/3, e afastamento da majorante da privação da liberdade. E por fim, que fosse alterado o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.

Em contrarrazões (ID 8036320), o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8380160).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JOÃO VITOR MEDEIROS COELHO, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital/PA.

Consta dos autos, que em 09.05.2021, o ora apelante, juntamente com o denunciado Tiago Nunes do Espírito Santo, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, subtraiu o valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) e um relógio da vítima DANIEL FELIPE ARAÚJO MAUES. Na ocasião, a vítima trabalhava como motorista de aplicativo quando os assaltantes entraram no carro e anunciaram o roubo.

Devidamente processado, o recorrente
JOÃO VITOR MEDEIROS COELHO, foi ao final condenado às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, por ter praticado o crime do art. 157, §2º, incisos II e V, c/c art. 14, II, do CP,
i
nterpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada (ID 26524196), através do termo de exibição e apreensão de objeto, ocasião em que foram apreendidos R$118,00 (cento e dezoito reais), um relógio analógico garrido guzman e um simulacro de arma de fogo de cor preta. Nesse diapasão, o
portuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pelas declarações da vítima
DANIEL FELIPE ARAÚJO MAUÉS, que esclareceu:

Que,
em uma de suas corridas, apareceu uma moça e em um determinado local chegou essa moça e esses dois rapazes. Que notou atitude suspeita, mas continuou a corrida. Disse que os denunciados o mandaram mudar a rota e estavam na corrida por uns 25 minutos, trocando de rua, saindo de rua e estavam alando que queriam pegar alguém. Que rodaram com ele por aproximadamente 30 minutos até que pegaram seu relógio e seu dinheiro das corridas e que até então não tinha saído do carro. Que toda hora eles lhe ameaçavam. Que depois de pegarem seu dinheiro e seu relógio, continuaram com a corrida até que acha que policiais perceberam atitude suspeita no carro e mandaram eles pararem o carro. Que a polícia os revistou e inicialmente a polícia não sabia que era um assalto. Que quando a polícia liberou eles, ele informou que se tratava de um assalto e então um dos acusados saiu correndo, mas a polícia conseguiu capturar ele. Que eles estavam usando um simulacro para realizar o assalto, o qual foi encontrado dentro do carro, no banco de tras. Que não chegaram a retirar o dinheiro do veículo e que quando chegou a polícia
eles jogaram o dinheiro e o relógio para dentro do carro mesmo. Disse que Tiago que estava portando o simulacro de arma de fogo no banco traseiro do veículo.

Com efeito,
as declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar a decisão condenatória.

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Nessa mesma linha segue os relatos do Policial Militar RAMON CORREA COSTA, o qual declarou:

Que, estavam em rondas ostensivas nas proximidades da Senador Lemos, quando avistaram um carro com os denunciados em alta velocidade e, como o carro não tinha película, pôde ver tudo o que ocorria dentro do carro. Foi quando acharam estranho isso ocorrer naquela região e resolveram fazer uma abordagem e ao fazer a abordagem, primeiramente nada foi encontrado. Todavia, ao final da abordagem, a vítima falou para ele que estava sendo vítima de um assalto e foi quando um dos nacionais acusado começou a correr, empreendendo fuga, sendo pego por ele posteriormente. Que a vítima afirmou que os dois nacionais
realmente tinham praticado o assalto e que eles estavam o obrigando a rodar pela cidade com eles há algum tempo já. Que outro policial conseguiu encontrar o simulacro que os denunciados utilizaram para cometer o assalto e logo em seguida os nacionais foram apresentados à delegacia. Que tinha sido subtraído uma quantia da vítima e um relógio. Disse que no momento da abordagem estavam todos dentro do veículo, tendo a vítima afirmado que os bens já tinham sido subtraídos. Foram encontrados no veículo mesmo, no porta copo, o dinheiro e o relógio pertencente à vítima. Que os denunciados a todo momento negaram o crime, mas não informaram o motivo da vítima estar acusando-os. Que foi visto depois que ambos tinham passagem pela polícia, sendo que um deles utilizava tornozeleira eletrônica. Disse
que a vítima que estava dirigindo o veículo. Que os bens subtraídos não estavam em posse dos acusados, mas no porta-copo do veículo. Mencionou que se tratava de um simulacro de arma de fogo, não uma arma de verdade.

Sobre a validade do depoimento do policial, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos" (STJ, Sexta Turma, Relator Ministro Og Fernandes, Habeas Corpus nº 98766).

Portanto, o depoimento de policiais merece credibilidade como elemento de convicção, constituindo-se como prova apta a respaldar a condenação do apelante:

(...) É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no EREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

Por sua vez o apelante JOÃO VITOR negou a autoria do evento ilícito.

Destarte, em face do vasto acerto probatório, com destaque a prova oral coletada em Juízo, através do depoimento das testemunhas e da palavra da vítima. Inviável acolher a tese defensiva, restando configurado a Tentativa de Roubo Qualificado pelo concurso de pessoas, que não se consumou por motivos alheios a
vontade dos agentes, infringindo, dessa maneira, as regras previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, c⁄c. o artigo 14, II. Ambos do CPB.

DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Na hipótese, a insurgência recursal não encontra respaldo no
decisum
hostilizado que sequer cogitou acerca do reconhecimento pessoal, em face da contundência das evidências que indicaram JOÃO VITOR como o protagonista do evento ilícito. Todavia,
convém ressaltar que o procedimento de reconhecimento pessoal/fotográfico, de acordo com uníssono e reiterado entendimento jurisprudencial, traduz-se em mera recomendação, constituindo-se em meio válido para corroborar a autoria delitiva, desde que confirmado por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório. E ainda, relativamente ao reconhecimento, anoto que o próprio diploma legal admite exceção à forma,
ex vi
do artigo 226, inciso II, com a expressão "se possível".

Arguição preliminar da nulidade do reconhecimento pessoal indeferida, conforme entendimento pacificado do STJ. "As disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Assim, é válido o ato mesmo que realizado de forma diversa da prevista em lei"(STJ. 5a Turma. AgRg no EREsp 1665453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/06/2020).

Na hipótese, a
6ª Turma do STJ, nos autos do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios.” Acórdão 1438219, 07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022.

Na espécie, em que pese a suposta irregularidade ocorrida no reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, como pontuado pela defesa, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE

O juízo monocrático acerca do assunto se posicionou da seguinte forma:

(...). Além disso, no presente caso, incide a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução criminal revela cabalmente que o delito foi praticado em concurso por dois indivíduos, tendo sido praticado pelos dois denunciados. Por outro lado, embora não incluída na denúncia, é cristalino no histórico dos fatos e nas provas carreadas ao processo que o condutor de aplicativo e vítima, sob ameaça, seguiu por vias do bairro da Pedreira e Sacramenta, tendo sido restringido em sua liberdade de ir e vir devendo ser inclusa a majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do CP, adotando-se o disposto no artigo 383, do CPP- EMENDATIO LIBELLI. A inclusão da qualificadora não se constitui surpresa para o acusado e a defesa, em razão de que o réu se defende dos fatos e a restrição de liberdade da vítima é referida tanto na fase inquisitorial como na judicial (...).

Cediço pontuar, que o instituto da
emendatio libelli
trata da possibilidade de emendar/reparar/consertar a acusação quando a inicial acusatória contiver um erro de classificação do delito. Nesses termos, verificou-se que não houve qualquer modificação dos fatos, uma vez que foram corretamente descritos pela acusação. Por outro lado, observou-se alteração da classificação jurídica da conduta (tipificação), como bem ponderou o
decisum
vergastado.

Na espécie,
a causa especial de aumento relativa à restrição de liberdade caracteriza-se pela privação da liberdade por tempo juridicamente, este entendido como sendo o período superior ao efetivamente necessário para a consumação do crime de roubo, de modo que, emergindo dos autos que a vítima foi mantida sob jugo do recorrente por longo intervalo de tempo, restando devidamente configurada a aludida majorante. Dessa forma,
diante das argumentações, inviável a exclusão das qualificadoras como deseja a defesa, uma vez que restou demonstrado no acervo processual, que a conduta do apelante se subsumiu aos tipos penais descritos no art. 157, § 2º II e V do CP, sendo incontroverso de que o recorrente praticou o delito em concurso de agentes com a restrição da liberdade da vítima.

DA DOSIMETRIA

O juízo singular na ocasião aferiu a pena base em 04 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 18 dias multa. Todavia, não justificou o incremento da pena base em 09 meses, uma vez que considerou os moduladores judiciais neutros, com a exceção do modulador dos antecedentes, o qual foi resguardado para ser oportunamente utilizado como circunstância agravante na segunda fase do sistema dosimétrico. Portanto, de oficio, invariavelmente a pena base deve ser reconduzida ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).

Na hipótese, com a pena base aferida em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, observou-se a concorrência da agravante da reincidência que elevou a reprimenda provisória em 06 meses de reclusão e 06 dias multa, totalizando a pena em 04 anos, 06 meses e 16 dias multa. Nesse diapasão, verificou-se a presença das majorantes do concurso de agentes e da privação da liberdade da vítima (art. 157, § 2º II e V do CP), que majorou a pena em 1/3, readequando a pena provisória em 06 anos de reclusão e 21 dias multa.

No tocante a causa de diminuição de pena, o juízo justificou a adoção da razão em 1/3
,
tendo em vista que o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade dos agentes, qual seja, a abordagem policial e o posterior relato do ofendido dizendo que estava sendo vítima de um assalto
(ID 7912028)
.
Nessa linha a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO TENTADO. ART. 171, §3º C.C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RÉU REVEL. MATERIALIDADE e AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 171 c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal. 2. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerimento do benefício de aposentadoria por tempo de servidão (NB 42/136.004.415-6) em nome de Mauro de Assis estava embasado em documentação irregular, qual seja, vínculo empregatício inexistente com a empresa PRISMA INDUSTRIAL S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ 62.837174/0001-60 3. Autorias delitivas comprovadas pelo processo administrativo (nº 35465.000951/2006-08 - fls.06/35) instaurado no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio do qual se verificou que o requerimento do benefício de aposentadoria por tempo de serviço (NB 42/136.004.415-6) em nome de Mauro de Assis estava embasado em documentação irregular, qual seja, vínculo empregatício inexistente com a empresa PRISMA INDUSTRIAL S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ 62.837174/0001-60, bem como pela prova oral produzida 5. Mantida a sentença condenatória. 6. Dosimetria da pena. Réu condenado pela prática do delito previsto artigo 171, § 3º, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0011383-56.2008.4.03.6181, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/05/2012 (fatos ocorridos em 22/09/2004), a caracterizar maus antecedentes, além de configurar conduta social reprovável e revelar faceta negativa da sua personalidade (consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual desta Corte). Mantida a pena- base fixada na sentença. 7. Mantido o quantum de diminuição referente à tentativa em 1/3 (um terço). Réu praticou todos os atos que lhe cabiam para a consecução do resultado pretendido, sendo que o inter criminis só se rompeu quando não lhe era possível qualquer intervenção. 8. De ofício, redimensionada a pena de multa para 21 (vinte e um) dias-multa. 9. Mantido o regime inicial de cumprimento da pena no inicial fechado. 10. Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Ausência dos requisitos subjetivos (art. 44, do Código Penal). 11. Recurso desprovido." (ACR 00066516620074036181, JUIZ CONVOCADO HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/12/2014. FONTE REPUBLICACAO.

Na hipótese, diante das razões delineadas, insustentável operar-se qualquer modificação em face da causa de diminuição de pena.

Destarte, finalizando a dosimetria, foi aplicado a causa de diminuição de pena referente ao art. 14, II do CP, na razão de 1/3, fator que realinhou a reprimenda provisória em 04 anos de reclusão e pagamento de 14 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas de diminuição de pena.

Nesse ponto, prudente anotar que o regime inicial para cumprimento de pena, originalmente aferido no fechado, deve ser alterado para o semiaberto, em face da reprimenda final ter sido readequada para 04 anos de reclusão, não havendo vetores desfavoráveis, condições que habilitam a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. No caso em desfile, assinalou o Tribunal de Justiça que não foi demonstrada pela defesa a existência de situação indicativa de uma menor culpabilidade do agente. Por conseguinte, inviável a aplicação da atenuante inominada descrita no art. 66 do Código Penal, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, a fim de perquirir se a omissão do Estado em assegurar ao réu direitos e garantias fundamentais contribuiu para a prática dos delitos, providência inviável na via eleita. Precedente. 2. Inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção, pois, embora favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o agravante é reincidente e a pena imposta supera 4 anos de reclusão, situação bastante a obstar a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Corte, que assim disciplina: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 713856 SC 2021/0403124-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022).

In casu
, verificou-se na decisão atacada, que o juízo não se utilizou do reconhecimento pessoal para balizar o decreto condenatório, em face das contundências das provas que apontavam a autoria e a materialidade delitivas. Ademais, mesmo que houvesse irregularidades no reconhecimento pessoal, a autoria foi evidenciada por outros meios de prova, segundo a já sedimenta jurisprudência adotada pelos Tribunais e pelo STJ. No tocante a fixação da pena base, observou-se irregularidade na sua confecção sendo de oficio, reconduzida para o patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime semiaberto em homenagem a Sumula 269 do STJ,

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, de oficio readequar a pena base aferida, seguindo
JOÃO VITOR MEDEIROS COELHO condenado às penas de
04 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 14 dias multa,
por ter praticado o crime do art. 157, §2º, incisos II e V, c/c art. 14, II, do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2023